Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-69.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 567.453.621-04 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S): DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E RELIGAÇÃO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
–PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ATENDIMENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

No caso, há que ser mantida
a decisão recorrida ao concluir que restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela recorrente foi acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais em valor razoável, pois incontroversa a existência de protocolo de atendimento na ENERGISA e que o serviço de energia elétrica foi suspenso, em razão de débitos pretéritos, que não pertenciam à parte autora, tendo o recorrido que ingressar com ação para ter restabelecida a energia.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S): DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

A recorrente reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, a

presunção de legalidade/regularidade dos seus atos, bem como sustenta que a parte recorrida não comprovou a negativa de atendimento, restando evidente que não houve a prática de qualquer ato ilícito.

Defende a inexistência dos danos morais e insurge-se em relação ao
quantum
indenizatório.

Salienta que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da decisão que determinou o pagamento da indenização, ou seja, a partir do momento em que se torna existente o valor pecuniário devido pela parte demandada.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID no 57524970 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA(S): DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Titularidade da Unidade Consumidora e Religação c/c Pedido de Danos Morais no 1001708-69.2017.8.11.0041 ajuizada por
DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a decisão de ID no 5060356 e determinar que a requerida transfira a titularidade da Unidade Consumidora no 6/341402-6 para o nome da parte autora e restabeleça a prestação dos serviços de energia elétrica independente do pagamento dos débitos em nome de terceiro, bem como para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz a inocorrência da prática de ato ilícito pela concessionária, alegando o respeito às normas da ANEEL e Resolução no 414/2010, sob o argumento de que a parte recorrida não comprovou a negativa de atendimento/solicitação, sequer juntou ao processo número de protocolo de atendimento, não passando a narrativa de meras alegações.

Esclarece que todo o procedimento adotado obedece ao disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL (artigo 27), no sentido de que o consumidor que deseja efetuar a solicitação de fornecimento de energia deve comprovar a posse ou a propriedade do imóvel referente à unidade consumidora em questão.

Defende a inexistência dos danos morais (mera cobrança de fatura regular de consumo) e, alternativamente, postula pela redução do quantum indenizatório, diante da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID’s no 48193690 e no 48193691), o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora
DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Titularidade da Unidade Consumidora e Religação c/c Pedido de Danos Morais no 1001708-69.2017.8.11.0041em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em suma, que o novo possuidor do imóvel não logrou êxito em se cadastrar como usuário do serviço da requerida, em razão da inadimplência do possuidor anterior, ainda que esteja de boa-fé e apresente a documentação necessária e adequada.

Consignou que o restabelecimento e a troca de titularidade “amigável” são condicionados ao pagamento do débito pretérito, através de um termo de assunção de dívida.

Asseverou que o artifício utilizado pela requerida configura prática abusiva, ilícita e constrange o consumidor a efetuar pagamento indevido, que causa sérios transtornos.

Relatou que houve a tentativa de transferência da titularidade em 19/01/2017 perante a requerida, como se denota do protocolo de atendimento no 37952833, sendo informado que somente seria realizada a transferência e a continuidade dos serviços mediante pagamento do valor de R$ 1.891,84 (mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo 50% a vista e o restante em três vezes, mesmo o débito não pertencendo ao atual usuário dos serviços da requerida.

Diante disso, ingressou com a ação, requerendo a aplicação do CDC; reconhecimento da abusividade da prática de condicionar o consumidor ao pagamento de débito gerado por pessoa diversa, negar a troca de titularidade e fornecimento de energia elétrica; condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral pela recusa/suspensão indevida do fornecimento do serviço e ilegal constrangimento.

Ao final, postulou pela tutela provisória de urgência e a expedição da competente ordem para que a requerida realizasse a troca da titularidade para o possuidor do imóvel (locatário/requerente), restabelecendo o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/341402-6, sem o pagamento dos débitos pretéritos de responsabilidade do usuário anterior, sob pena de multa diária.

No mérito, requereu a procedência da ação, para que a requerida prestasse o serviço de fornecimento de energia elétrica de forma contínua, realizasse a troca de titularidade da unidade consumidora para o nome do ora requerente, sem lhe exigir o pagamento de débito que não lhe pertence, condenando-a em indenização por danos morais, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ao sentenciar, o magistrado singular Dr. Yale Sabo Mendes julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

De início, verifica-se que o caso em comento configura relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa.

O artigo 14 do CDC dispõe que:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – [...];

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em suma, cinge-se a ação à imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão de a requerida ter condicionado o atendimento/pedido de transferência de titularidade da Unidade Consumidora no 341402 ao pagamento de débitos pertencentes ao antigo titular.

Por sua vez, a requerida/recorrente defende que a parte autora não produziu qualquer prova de que teria negado o suposto pedido de transferência de titularidade da unidade consumidora em questão, tampouco de que foi exigido o pagamento das faturas pertencentes ao antigo titular para a conclusão do procedimento.

Com efeito, para comprovar as suas alegações o autor acostou aos autos no ID no 48193533 o extrato da ENERGISA, relativo ao débito anterior no valor de R$ 1.891,87 (mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), em nome de terceiro (GILMAR SANTANA), referente ao ano de 2016, Unidade Consumidora no 6/341402-6,imóvel situado na “RUA BARRA DO GARÇAS, 28, JOSE PINTO, CUIABÁ”.

Outrossim, o requerente/recorrido juntou o seu contrato de locação (ID no 48193534), demonstrando ser locatário do imóvel localizado na “RUA BARRA DO GARÇAS, 28, JOSE PINTO, CUIABÁ”, contrato assinado em 08/01/2017, com reconhecimento de firma em cartório. Ainda, trouxe protocolo de atendimento da requerida ENERGISA (ID no 48193535).

Também juntou contrato de locação e aditivo contratual de terceira pessoa, consoante ID no48193546, bem como faturas anteriores em nome de GILMAR SANTANA (ID’s no 48193547, no 48193548, no 48193549 e no 48193650), demonstrando que, de fato, o débito de energia do imóvel do ano de 2016 não pertence ao novo inquilino, ora autor.

Incontroverso no feito a existência de protocolo de atendimento na ENERGISA e que o serviço de energia elétrica foi suspenso, em razão de débitos pretéritos, que não pertenciam à parte autora, tendo o apelado que ingressar com ação para ter restabelecida a energia, conforme se vê da decisão de ID no 48193653, datada de 10/03/2017, in verbis:

“[...] Destarte, imperioso ressaltar que conforme disposto na resolução 456/2000 e 414/2010 da ANEEL, a existência de eventual dívida contraída por terceiro
, em período anterior ao exercício da posse por parte do novo possuidor/locatário, não é dívida propter rem, mas sim de obrigação pessoal que não tem o condão de suspender o fornecimento de energia elétrica
.

Mormente, a impossibilidade de a distribuidora condicionar à quitação de débito de energia elétrica pendente em nome de terceiros a ligação ou alteração da titularidade está prevista no §1o do art. 128 da Resolução 414/10 da ANEEL, com a redação dada pela Resolução Normativa ANEEL no 479/12 [...]

No mais, vislumbro que pode haver o
perigo da demora
,
e causar prejuízos à parte Requerente se mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica, pois gera notório desconforto na vida de qualquer pessoa, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos dias atuais. [...]

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 300 do CPC e, atento aos documentos apresentados,
DEFIRO A TUTELA LIMINARMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR a parte Requerida que no prazo de 48hr (quarenta e oito horas), TRANSFIRA a titularidade da Unidade Consumidora no 6/341402-6 para o nome da parte Autora e RESTABELEÇA a prestação dos serviços de energia elétrica independente do pagamento dos débitos em nome de terceiro
,
até ulterior deliberação judicial,
sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, POR HORA de descumprimento desta decisum. [...]”.

Ao apresentar a contestação, a requerida informou que “cumpriu a decisão liminar proferida nos autos,
no sentido de restabelecer o fornecimento de energia no imóvel em questão e de transferir a titularidade da unidade consumidora para o nome do autor
, conforme se constata pelo documento ora colacionado.” (ID no 48193672) (g.n.). Logo, resta demonstrada a veracidade das alegações iniciais do autor.

Assim, acertada a sentença ao concluir que a empresa requerida agiu de forma arbitrária, pois os débitos referem-se a período pretérito, não sendo a contraprestação pelo serviço de fornecimento de energia elétrica obrigação propter rem e, por isso, os efeitos da mora do antigo usuário do serviço não podem passar para a pessoa do novo usuário.

Nesse sentido, bem fundamentou o julgador a quo, in verbis:

“[...] A conduta da empresa ré em condicionar a transferência da titularidade ao pagamento do débito pretérito contraria a jurisprudência pacificada no âmbito deste Tribunal de que a contraprestação pelo serviço de energia elétrica não é uma obrigação propter rem.

No que tange à essencialidade do serviço, certo é que, em que pesem os entendimentos de que a energia elétrica apenas é essencial quando se tratar de hospitais e escolas, não se pode negar, atualmente, diante da sociedade que possuímos, o caráter essencial da energia elétrica no cotidiano das pessoas, não somente no que se refere ao bem estar e lazer, mas também quanto às atividades ordinárias.

A empresa-fornecedora possui o encargo de prestar serviço adequado nos termos do art. 6o, 1o, c/c art. 31, I, ambos da Lei no 8.987/95, devendo satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas quando da prestação do serviço público de energia elétrica.

Não bastasse, possui o encargo de observar os direitos e deveres dos usuários para a obtenção e utilização do serviço de energia elétrica, cláusula essencial ao contrato de concessão de serviço público (art. 23, VI, da Lei no 8.987/95), e a responsabilidade de arcar com todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, na forma prescrita no art. 25 da Lei no 8.987/95.

O procedimento de mudança da titularidade da conta de energia elétrica do consumidor deve ser feito de modo a atender ao conceito de serviço adequado (art. 175, parágrafo único, IV, CF c/c art. 6o, 1o, Lei no 8.987/95); à qualidade do serviço público de energia elétrica prestado pela Requerida (art. 14, II, Lei no 9.427/96) e, com mais destaque, ao dever de observar os direitos e deveres dos usuários para a obtenção do serviço de energia elétrica (art. 23, VI, Lei 8.987/95).

Portanto, procedentes os pedidos para que a Requerida proceda com a transferência de titularidade da Unidade Consumidora no 6/341402-6 para o nome da parte Autora, restabelecendo a prestação dos serviços de energia elétrica independente do pagamento dos débitos em nome de terceiro.

Quanto ao
dano moral
, este também é inequívoco, devendo-se ressaltar que além de imputar débito anterior, a ré promoveu a suspensão do serviço.

A inicial narra situação de enorme desconforto e excessivo descaso da ré,
o que culminou na suspensão do fornecimento de energia elétrica
. [...]” (ID no 48193684) (g.n.).

Destarte, não há dúvida de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 02/02/2017, DJe 15/02/2017).

“ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ARREMATAÇÃO. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte pacificou a questão no sentido de que ‘o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem’ (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 466.048/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 18/03/2014, DJe 02/04/2014).

Nesse sentido, cito o artigo 4o, §2o, da Resolução no 456/00 da ANEEL, que assim dispõe:

“Art. 4o - A concessionária poderá condicionar a ligação, religação, alterações contratuais, aumento de carga ou contratação de fornecimentos especiais, solicitados por quem tenha quaisquer débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, à quitação dos referidos débitos.

§ 1o A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito que não seja decorrente de fato originado pela prestação do serviço público de energia elétrica ou não autorizado pelo consumidor, no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, exceto nos casos de sucessão comercial.

§ 2o A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros
.” (g.n.).

Desse modo, eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor do imóvel deve ser cobrado deste e não do atual possuidor, ora recorrido.

Destarte, constata-se que restou demonstrada a responsabilidade da empresa apelante, uma vez que o apelado teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por conduta indevida da recorrente, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, que impediu a parte autora de utilizar serviços de energia, considerados de natureza essencial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 3.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp no 484.166/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 24/04/2014, DJe 08/05/2014) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ENERGIA ELÉTRICA
. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS DE USUÁRIO ANTERIOR
.
ILEGALIDADE.
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. SÚMULA 283/STF. ALÍNEA ‘C’. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

[...] 2. Na presente demanda discutem-se duas teses jurídicas principais: a) legitimidade do Ministério Público para propor a presente Ação Civil Pública; e b) abusividade do condicionamento de religação de eletricidade a pagamento de débitos de usuários anteriores. Como afirma o Ministério Público na petição inicial, ‘a negativa de ligação da unidade de fornecimento em nome do novo usuário que não foi responsável pela formação do débito constitui prática abusiva’ (e-STJ, fl. 6, grifo acrescentado). [...]

CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO PARA RELIGAÇÃO DE ELETRICIDADE: PRÁTICA ABUSIVA
[...]
a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função de cobrança de débitos de antigo proprietário.Precedentes: REsp 1.311.418/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/5/2012; AgRg no AREsp 166.976/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 25/6/2012; AgRg no Ag 962.237/RS, Rel.Ministro Castro Meira, DJe 27.3.2008; AgRg nos EDcl no Ag 1.155.026/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 22/4/2010.

[...] 15. Recurso Especial não provido.”
(STJ, SEGUNDA TURMA,REsp 1269118/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20/09/2012, DJe 02/02/2015) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA –
SUSPENSÃO DE ENERGIA –– DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. [...] A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).’ (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). ‘[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]’. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000912-86.2015.8.11.0002, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (g.n.).

Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral é lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução do valor da indenização por dano moral, tenho que não merece prosperar.

Com efeito, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ora, o autor/apelado precisou ingressar com a presente demanda para ter o restabelecimento da energia elétrica do imóvel locado, conforme se vê da decisão de ID no 48193653 de deferimento do pedido de tutela de urgência.

A propósito:

“[...] O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Por fim, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em
Recurso Repetitivo
1.412.433/RS
(TEMA 699/STJ)
, é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Na hipótese, de se ressaltar que trata a ação à imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão de a requerida ter condicionado o atendimento/pedido de transferência de titularidade da Unidade Consumidora no 341402 ao pagamento de débitos pertencentes ao antigo titular.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
monocraticamente.

Por fim, com relação à verba de sucumbência, deixo de majorar os honorários, uma vez que arbitrados no valor máximo de 20% sobre o valor da condenação.

P.I.C.

Cuiabá, 07 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

”
(ID no 49459995).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor do imóvel deve ser cobrado deste e não do atual possuidor, ora recorrido.

Assim, acertada a sentença ao concluir que a empresa requerida agiu de forma arbitrária, pois os débitos referem-se a período pretérito, não sendo a contraprestação pelo serviço de fornecimento de energia elétrica obrigação
propter rem
e, por isso, os efeitos da mora do antigo usuário do serviço não podem passar para a pessoa do novo usuário.

Nestes termos, a r. decisão recorrida concluiu que restou demonstrada a responsabilidade da empresa recorrente, uma vez que a parte recorrida teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por conduta indevida, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, que impediu a parte autora de utilizar serviços de energia, considerados de natureza essencial.

Com efeito, incontroverso no feito a existência de protocolo de atendimento na ENERGISA e que o serviço de energia elétrica foi suspenso, em razão de débitos pretéritos que não pertenciam à parte autora, tendo que ingressar com ação para ter restabelecida a energia, conforme se vê da decisão de ID no 48193653, datada de 10/03/2017.

Com essas considerações, restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela recorrente foi acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento – importe razoável e proporcional a situação destes autos, tendo o
autor/recorrido que ingressar com a demanda para ter o restabelecimento da energia elétrica do imóvel locado.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020